Tribunal: TJMT
Processo: 1001643-33.2020.8.11.0053
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001643-33.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Prestação de Serviços, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CATARINO JOSE DA TRINDADE - CPF: 629.561.911-87 (APELANTE), LUIZ DE LIMA CABRAL - CPF: 928.191.418-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), CATARINO JOSE DA TRINDADE - CPF: 629.561.911-87 (APELADO), LUIZ DE LIMA CABRAL - CPF: 928.191.418-20 (ADVOGADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–
AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SÚMULA 85 DO STJ – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II, DA CF – FGTS – DIREITO ASSEGURADO – ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E SÚMULA 363 DO TST – TEMA 916 DO STF (RE 765.320) – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – OBSERVÂNCIA DA EC N. 113/2021 – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AO ANO DE 2017 – RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1 – Os contratos regidos pelo regime jurídico-administrativo não estão sujeitos à prescrição bienal, prevista no artigo 7°, inciso XXIX, da Constituição da República, pois se submetem às disposições do Decreto-Lei n. 20.910/32, aplicando-se a prescrição quinquenal.

2 – Consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n. 765.320 (Tema 916), nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS.

3 – A tese da prestação de serviço sem remuneração e recolhimento do FGTS nos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2017, não restou minimamente comprovado.

4 – A parte autora não apresentou elementos mínimos que o Ente Público Municipal deixou repassar o benefício previdenciário ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

5 – Os danos morais e materiais envolvendo a instalação de poço artesiano pelo Ente Público Municipal no imóvel, por si só, não configura a indenização pretendida, pois sequer comprovou que detém a posse ou a propriedade do imóvel.

6 – Quanto aos juros de mora e correção monetária, estes devem ocorrer nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n. 113/2021 e após a publicação desta, aplicação da Taxa Selic.

7 – Sentença reformada em parte. Apelo do Ente Público Municipal parcialmente provido. Recurso da parte autora desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO e CATARINO JOSÉ DA TRINDADE interpuseram Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais e Materiais nº 1001643-33.2020.8.11.0053, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO suscita prescrição bienal, asseverando que o termo inicial da prescrição do direito pretendido pelo Apelado ocorreu a partir da extinção do contrato de trabalho, estando, a seu ver, prescrito o direito da parte apelada.

No mérito, sustenta, em síntese, que o contrato temporário formalizado entre as partes ocorreu na observância do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos pela Lei Municipal n. 179/97, sendo que não houve vínculo contratual com renovações sucessivas. Aduz que o primeiro contrato se refere ao período entre 1º de julho de 2003 a 30 de dezembro de 2012 e, posteriormente, foi pactuado novo contrato temporário a partir de 3 de fevereiro de 2015 até 30 de dezembro de 2016. Argumenta que não consta dos autos comprovante da relação trabalhista durante os anos de 2002, 2007, 2008, 2009 e 2017, o que a seu ver resta afastado o direito de recolhimento do FGTS.

Requer o provimento do Recurso de Apelação visando reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim julgar improcedente os pedidos iniciais (id. 131192855).

Apelante isento de recolhimento do preparo (id. 131734193).

Em contrarrazões a parte Apelada manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 131192863).

O Apelante CATARINO JOSÉ DA TRINDADE assevera que a contratação temporária com renovação reiterada resta comprovada pelas folhas de pagamentos juntadas nos autos, nos anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, sendo que nestes períodos não se efetivou o repasse da contribuição social ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Narra que prestou serviço até março de 2017, sendo que nos 3 (três) meses do ano de 2017 não recebeu nenhum pagamento por parte do Apelado. Sustenta que o Ente Público Municipal ocupou uma área de sua propriedade por quase 20 anos e, mesmo assim, não recebeu nenhuma contraprestação pela ocupação da propriedade, o que seu merece reparação por danos morais e materiais.

Requer o provimento do apelo, para condenação do Ente Público Municipal ao pagamento da remuneração e FGTS, bem como ao repasse da contribuição previdenciária e na reparação por danos morais e materiais (id. 131192861).

Dispensado do preparo recursal, em razão da justiça gratuita (id. 131735680).

Em 26 de junho de 2023, o julgamento foi convertido em diligência, com o fim de retornar os autos ao Juízo de origem para exame dos Embargos de Declaração, bem como intimação do município para contrarrazões (id. 158444162).

Em contrarrazões, a parte apelada discorre pelo desprovimento do apelo (id. 193992805).

O Recurso de Embargos de Declaração oposto por CATARINO JOSÉ DA TRINDADE foi acolhido, para constar na sentença de mérito a condenação do Ente Público Municipal ao pagamento dos meses inadimplidos (id. 193992807).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO e CATARINO JOSÉ DA TRINDADE interpuseram Recursos de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais e Materiais nº 1001643-33.2020.8.11.0053, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

No caso concreto, o Juízo Singular reconheceu o vínculo contratual entre as partes, bem como declarou a nulidade do contrato e consequente dever de contraprestação em favor do particular, conforme parte da sentença de mérito abaixo reproduzida:

Neste sentido, impende afastar a aludida prescrição. Isto porque, como é cediço, às Fazendas Públicas aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para apuração e cobrança dos débitos. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 para 05 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS.

(...)

Portanto, a definição de qual prazo prescricional seguir: quinquenal ou trintenário depende da análise dos lapsos temporais e do confronto com as regras de transição impostas pela modulação dos efeitos.

Afasta-se a alegação.

(...)

Desta feita, é devido ao empegado mínimos direitos (valor da hora trabalhada, observando o salário mínimo e o depósito do FGTS) conforme as súmula 363 do TST, pois caso contrário, estar-se-ia beneficiando-se o ente público municipal gerando o enriquecimento sem causa.

O art. 9º da Medida MP 2.164-41/91, ao acrescentar o art. 19-A à Lei 8.036/90, contemplou com o FGTS o empregado investido em cargo público por ato nulo, verbis :

(...)

Não há falar em dano material, tendo em vista que o requerente entabulou contrato, sabendo de todas as cláusulas contratuais, bem assim recebeu valores, durante grande lapso temporal. Portanto, não há falar em prejuízos de ordem material.

Demais disso, não houve qualquer comprovação do quanto foi perdido. Não há nenhum documento que comprove, com um mínimo de plausividade, as alegações iniciais.

Por fim, quanto ao dano moral, este é indevido por razões lógicas, pois ante a nulidade do contrato em questão, e tratando-se de mero aborrecimento, devem somente ser restituídas ao reclamante as verbas referentes ao salário não recebido e ao FGTS.

A medida a ser tomada nos presentes autos é a declaração da nulidade do contrato, bem como o direito do autor ao recolhimento dos valores do FGTS, e ainda o recebimento dos salários correspondente aos meses inadimplidos.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Catarino José da Trindade em face do Município de Barão de Melgaço, pois que DECLARO nulo o contrato havido entre as partes, e, ainda, por imposição legal, CONDENO a parte requerida a depositar as verbas referentes ao FGTS durante o período de serviço prestado, o que faço nos termos da Súmula 363 do TST. Via de consequência JULGO EXTINTA a presente demanda, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do NCPC. (id. 131192852).

Esclarecido esse contexto, passo a análise do Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO.

- Prejudicial de prescrição bienal:

Em relação a prescrição bienal, sustenta o Apelante que o trabalhador tem até 2 (dois) anos após a extinção do contrato laboral para propor ação de cobrança de eventuais créditos decorrentes da relação de trabalho, conforme prevê o art. 7º, inc. XXIX, da Constituição Federal.

Entretanto, o mencionado dispositivo constitucional não se refere a relação contratual objeto dos autos, uma vez que a hipótese deste feito envolve natureza jurídica-administrativa e, frente a isso, aplicável a prescrição quinquenal, na observância do Decreto n. 20.910/32.

Nesse aspecto, o prazo prescricional da cobrança contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, logo, por se tratar de vencimentos com prestações que se sucedem no tempo, a prescrição ocorre a cada mês. Assim, a prescrição se dá somente no que se refere às parcelas vencidas em momento anterior ao quinquênio antecedente à propositura da ação, conforme Súmula n. 85 do STJ.

Do exposto, considerando que o início da contratação sucessiva se deu em 1º de julho de 2003 (id. 131192824) e o ajuizamento da ação ocorreu em 20 de agosto de 2020 é possível concluir que ocorreu a prescrição quinquenal das prestações anteriores à ação.

Ante o exposto,
RECONHEÇO
a prescrição quinquenal das prestações sucessivas anteriores ao ajuizamento da ação de cobrança.

-
Mérito
:

O Apelante sustenta, em síntese, que o contrato temporário formalizado entre as partes ocorreu na observância do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos pela Lei Municipal e da Constituição Federal, sendo que não houve vínculo contratual com renovações sucessivas. Aduz que o primeiro contrato ocorreu no período entre 1º de julho de 2003 a 30 de dezembro de 2012 e, posteriormente, foi pactuado novo contrato temporário a partir de 3 de fevereiro de 2015 até 30 de dezembro de 2016. Assim, afirma que não consta dos autos comprovantes da relação trabalhista durante os anos de 2002, 2007, 2008, 2009 e 2017, o que a seu ver resta afastado o direito de recolhimento do FGTS.

Extrai-se do contexto fático-probatório que o Apelado teve o contrato temporário de trabalho, por tempo determinado, encerrado em 30.12.2016, conforme termo aditivo n. 01/2016, prorrogando o contrato temporário n. 43/2015, juntado no id. 131192841.

Aliado a isso, consta dos autos comprovantes de contratos temporários realizados entre as partes de forma sucessiva, nos seguintes anos:
2003
(id. 131192580 – p. 2/3);
2004
(id. 131192580 – p. 4/5);
2005
(id. 131192580 – p. 6/7);
2006
(id. 131192829);
2007
(id. 131192580 – p. 8/9);
2008
(id. 131192831);
2009
(id. 131192850 – p. 12/13);
2010
(id. 131192580 – p. 14/15);
2011
(id. 131192580 – p. 17);
2012
(id. 131192580 – p. 17/19);
2013
(id. 131192580 – p. 20/21);
2014
(id. 131192580 – p. 22);
2015
(id. 131192580 – p. 24/25);
2016
(id. 131192580 – p. 26).

Por sua vez, o Apelante não apresentou nenhum elemento de prova visando atestar a tese da prestação de serviço do Apelado tão apenas nos seguintes períodos: 1º.7.2003 a 30.12.2003; 3.2.2015 até 30.12.2016.

Nesse ponto, registra-se que todo contrato administrativo celebrado deve observar alguns procedimentos legais, tais como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a isonomia, sob pena de ser eivado de nulidade e produção de nenhum efeito para o particular.

Entretanto, no caso em análise, a Lei n 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, estabelece normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe em seu artigo 59, parágrafo único, sobre a vedação do enriquecimento sem causa da administração pública, decorrente de contratos administrativos nulos:

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Com isso, na hipótese de contrato nulo, admissível o pagamento em decorrência da prestação do serviço do particular para com a administração pública, uma vez que o Ente Público não pode ter proveito da atividade prestada pelo particular sem a correspondente contraprestação pecuniária.

Sobre o tema, o art. 37, inc. II, da Constituição Federal:

Art. 37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios observará aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Nesse aspecto, constata-se que o Apelado apresentou elementos nos autos acerca do direito pleiteado, na qual prestou serviços ao município mediante contratações temporárias, de forma que não pode ser prejudicado com a nulidade de contrato com a administração pública. A par disso, observa-se que não se submeteu ao processo seletivo constitucional, conforme reconhece nos autos.

Aliás, o que se tem é que o mesmo foi contratado de forma excepcional com base no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Assim, é que sequer se pode considerar esse contrato como excepcional, uma vez que o trabalho desempenhado é atividade fim, que deve ser prestado de forma contínua à população, vez que as contínuas contratações demonstram desvirtuamento da finalidade do trabalho temporário, o que evidencia que a contratação do servidor visou a suprir necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso, tornando tais instrumentos contratuais nulos.

De qualquer forma ainda que o contrato seja nulo o particular não pode sofrer qualquer tipo de prejuízo, vez que atuou de boa-fé, sendo evidente ante o fato de ter prestado o trabalho durante todo o período contratado, por diversas vezes, bem como estando o contrato efetivado por ausência prévia de aprovação em concurso público, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Acerca do assunto a Súmula 363 do TST determina o recolhimento do FGTS durante o período em que houve a efetiva prestação dos serviços:

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de se declarar nulo o contrato realizado com a Administração Pública, estando ausente a formalidade do concurso público, permanecendo,
in casu
, o direito ao recebimento do FGTS, consoante julgamento do RE n. 765.320 (Tema 916). Resta claro que a Suprema Corte sedimentou o entendimento de que os contratados pela Administração Pública de forma ilegítima fazem jus ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

A propósito, colaciono as jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF E DOS ART. 263 A 268 DA LEI 04/1990 – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Estadual que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato. Declarada nula a contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. (N.U 1000480-85.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEMONSTRADA SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL – VÍCIO QUE ATINGE A PRÓPRIA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA – NULIDADE DO CONTRATO – GARANTIAS LABORAIS MÍNIMAS – DEPÓSITO DO FGTS – RE 596478/RR – SÚMULAS 363/TST E 444/STJ – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – MODULAÇÃO DE EFEITOS ARE 709212/DF – RECURSO DESPROVIDO.

O vício existente na contratação do servidor temporário, vazado na sistemática violação à Constituição Federal, mediante injustificada prorrogação verbal de contrato por prazo determinado, atinge o âmago da relação jurídico-administrativa, ensejando a declaração de nulidade do contrato e o direito do ex-servidor temporário ao depósito dos valores do FGTS e das garantias laborais mínimas. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. (N.U 0009806-85.2014.8.11.0002, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)

Na hipótese dos autos, restou comprovado a existência de contratação temporária com sucessivas prorrogações, desde o ano de 2003 até o ano de 2016, logo, tratando-se de contratações temporárias que se encontram em desconformidade com a ordem constitucional vigente, são devidos o levantamento do FGTS, na observância da prescrição quinquenal ao ajuizamento da presente ação.

Entretanto, o Apelante possui razão tão apenas quanto a inexistência de contratos nos anos de 2002 e 2017. Isto porque a parte Apelada não comprovou a existência de contrato ou prestação de serviço nos anos de 2002 (ainda assim, se houvesse qualquer direito estaria fulminado pela prescrição quinquenal) e 2017, de modo que o alegado direito do Apelado quanto à remuneração e FGTS dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017 não restaram minimamente demonstrados, portanto, merece parcial acolhimento a tese do Apelante.

Por fim, registra-se que os juros e correção da condenação da Fazenda Pública, deve observar o texto da EC n. 113/2021, que disciplina a utilização da Taxa Selic como índice de referência a ser utilizada uma única vez, com vigência a partir de 09.12.2021, pois estabeleceu em seu art. 3º que
“nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)”
, ainda, sendo a correção monetária e juros de mora na observância dos Temas 810/STF e 905/STJ.

Nesse mesmo sentido, a orientação jurisprudencial deste Eg. Sodalício, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL - IMPEDIMENTO DE EXERCER DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - ACOLHIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/202. 1. Conforme o disposto no artigo 37, § 6º, da CF/88, é objetiva a responsabilidade do Estado pelos danos causados por prisão ilegal, de modo que sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade. 2. A obtenção da certidão de antecedentes criminais positiva, por demora, negligência e omissão do poder judiciário no tramite processual implica em ofensa ao direito de personalidade, sendo evidentes os danos morais acarretados, que decorrem diretamente do evento danoso, mas que devem ter reduzido o valor fixado a título indenizatório, com a necessária readequação dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

4. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada, em sede de reexame, quanto aos consectários legais. (N.U 0005574-98.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

- Recurso de Apelação interposto por CATARINO JOSÉ DA TRINDADE:

De início, registra-se que a pretensão do Apelante ao recebimento da remuneração e FGTS referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, foi objeto de exame no apelo do munícipio, no qual foi acolhida a tese da ausência de contratação, em razão da inexistência de elementos mínimos quanto à contratação e prestação de serviço pelo Apelante no respectivo período.

Esclarecido esse aspecto, observo que em suas razões o Apelante assevera que o Ente Público Municipal não repassou a contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Argumenta que o Apelado ocupou uma área de terra de sua propriedade para fins de instalação de um poço artesiano, casa de bombas de água e caixa de água, sem contraprestação, o que seu ver merece reparação por danos morais e materiais.

Nesse diapasão, era do Apelante o ônus de provar a veracidade de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Todavia, conforme analisado, não conseguiu demonstrar a conduta ilícita praticada pelo Ente Público Municipal, pois no caso em apreço, competia ao demandante demonstrar que tem razão ao pretendido, entretanto não apresentou nenhum elemento concreto da retenção do benefício previdenciário por parte Ente Público Municipal, ônus que lhe cabia.

No que se refere à pretensão de indenização por danos morais e materiais entendo que o pedido é improcedente.

Na hipótese, não se vislumbra a presença de dano extrapatrimonial indenizável, na medida em que a declaração da ilegalidade do contrato de trabalho ou instalação de poço artesiano, tais circunstâncias, não caracteriza violação à honra subjetiva, capaz de afetar negativamente a esfera de proteção dos direitos de personalidade da parte apelante, pois a nulidade do ato administrativo não gera, automaticamente, dano de natureza moral, sendo certo que nem todo prejuízo é passível de indenização.

Isso porque o dano moral se caracteriza pela efetiva ofensa a algum dos direitos da personalidade. Assim, ausente essa ofensa inexiste dano indenizável, portanto, os fatos apresentados não ensejam a responsabilidade civil do ente público.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SANEMAT – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA –ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A contratação temporária que não observa as hipóteses previstas no art. 37, § 2° da CF/1988 denota desvirtuamento do instituto. A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/90. 2. No presente caso, apesar do não pagamento das verbas devidas, não há que falar em danos morais indenizáveis, na medida em que os prejuízos da parte Apelante não ultrapassaram a esfera patrimonial. 3. Sentença mantida. (N.U 0000501-12.2013.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Em relação ao dano material pretendido pela suposta privação do uso da propriedade, em razão da instalação de um poço artesiano, registra-se que o Apelante não apresentou elementos probatórios acerca da modalidade da intervenção na propriedade, ainda, as fotografias juntadas nos autos, sequer indicam indícios de dano à propriedade, bem com não apresentou nenhum comprovante visando indicar que detém a posse ou a propriedade do imóvel
, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, o dano material deve ser comprovado e não simplesmente alegado, portanto, não se indeniza dano incerto ou hipotético
,
o que afasta a contraprestação pretendida.

Em decorrência do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, com o fim de:

[i]
REJEITAR
a prescrição bienal e, por conseguinte,
RECONHECER
a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação;

[ii]
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao Recurso de Apelação interposto pelo MUNÍCIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO, para afastar o pagamento da remuneração e FGTS referente aos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2017, mantendo a sentença tão apenas quanto ao pagamento do FGTS, na observância da prescrição quinquenal;

[iii]
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por CATARINO JOSÉ DA TRINDADE.

Em razão da matéria envolvendo ordem pública, RETIFICO de ofício, a sentença de parcial procedência, quanto aos índices de correção monetária e juros em face da Fazenda Pública Municipal, na observância dos Temas 810/STF e 905/STJ, até a entrada em vigor da EC n. 113/2021 (incidência da Taxa Selic para atualização monetária e juros de mora).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024